Tribunal: TJDFT
Processo: 0704094-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PARÂMETRO PARA A ADMISSÃO DO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de arquivamento provisório dos autos de processo de execução fiscal em razão do baixo valor da causa, com fundamento em Provimento emanado da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça.
2. O parâmetro relacionado ao valor da causa deve ser o vigente no momento da aferição da possibilidade de arquivamento dos autos do processo em caso de ação de execução fiscal ajuizada no momento em que não havia Lei local ou ato infralegal emanado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que estabelecesse o valor da causa mínimo para justificar o ajuizamento ou o prosseguimento do processo.
3. O arquivamento dos autos do processo de execução fiscal não pode ser efetivado se o valor atualizado da causa estiver acima do montante fixado tanto pelo art. 2o do Provimento no 47, de 22 de janeiro de 2020, da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, quanto pelo art. 1o, incisos I e II, da Lei Complementar local no 904/2015, regulamentada pelo art. 3o da Portaria no 26, de 23 de janeiro de 2020, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.